Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VALORES. INDÍCIOS DE FRAUDE. RELAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E SÓCIO E GERENTE DA EMPRESA RÉ. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de determinação judicial de bloqueio de numerário nas contas da agravante, tendo em vista possível participação em empresa que praticou fraude financeira contra o agravado.
2. Malgrado a documentação comprobatória do vínculo jurídico entre a agravante e a empresa que praticou as supostas fraudes seja frágil do ponto de vista jurídico, é de se ver que a ausência de esclarecimentos pertinentes da agravante sobre a relação travada com o réu e a possibilidade de dano inverso - liberação de valores que posteriormente não poderão ser reavidos - são suficientes para manter a decisão vergastada até ulterior produção probatória, de forma a assegurar, até prova em contrário, a apreensão de numerário que potencialmente poderá servir para ressarcimento de danos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.